Tribunal: TJES
Processo: 5004563-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004563-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA MATIAS

AGRAVADO: ALEXSANDER DE AZEVEDO MATIAS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

3. No caso em apreço, restaram comprovadas na origem a posse anterior, ainda que indireta, o esbulho e sua data, razão pela qual a decisão que deferiu os efeitos da tutela merece ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUANA MATIAS em face da decisão id. 36148969 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5036377-72.2023.8.08.0035, deferiu a tutela de urgência postulada por ALEXSANDER DE AZEVEDO MATIAS, ora Agravado.

Pelas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que i) estariam ausentes os requisitos autorizadores da reintegração de posse, incluindo a demonstração de posse por parte do agravado; ii) o il. Magistrado de piso teria desconsiderado o fato de a agravante ser herdeira necessária do usufrutuário, já falecido, o que a tornaria compossuidor ado imóvel.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais em id. 8401818, aduzindo que o genitor das partes, Sr. Ademir Matias, exercia posse direta sobre o imóvel, mas que em momento algum o Agravado deixou de ser possuidor. Ademais, defendeu a presença dos requiitos legais para o deferimento da liminar, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004563-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA MATIAS

AGRAVADO: ALEXSANDER DE AZEVEDO MATIAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUANA MATIAS em face da decisão id. 36148969 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5036377-72.2023.8.08.0035, deferiu a tutela de urgência postulada por ALEXSANDER DE AZEVEDO MATIAS, ora Agravado.

Pelas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que i) estariam ausentes os requisitos autorizadores da reintegração de posse, incluindo a demonstração de posse por parte do agravado; ii) o il. Magistrado de piso teria desconsiderado o fato de a agravante ser herdeira necessária do usufrutuário, já falecido, o que a tornaria "compossuidora do imóvel.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais em id. 8401818, aduzindo que o genitor das partes, Sr. Ademir Matias, exercia posse direta sobre o imóvel, mas que em momento algum o Agravado deixou de ser possuidor. Ademais, defendeu a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do Agravo.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5036377-72.2023.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova sua propriedade do bem imóvel, objeto da presente demanda, através do Recibo de Compra e Venda (ID N° 35733891 e da correspondência juntada (ID nº 35733895).

O art. 562 do CPC dispõe: ‘Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.’

Diante do exposto, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto revistos no artigo 561 e incisos do CPC, notadamente a existência de probabilidade, bem como o perigo de dano, eis que a parte requerente, embora seja proprietária do imóvel objeto da demanda, encontra-se privado de sua posse, além dos prejuízos financeiros suportados.

Diante do exposto,
DEFIRO
a liminar de reintegração de posse para a desocupação do imóvel localizado na ‘Rua Angelina Martins Leal, Nº33, Soteco, Vila Velha – ES, CEP: 29.106-280’, expedindo-se, de imediato, o competente mandado.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada. 2. Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para demonstrar a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

O que se verifica é que restou demonstrada a posse do Agravado sobre o bem, conforme contrato de id. 35733891 em nome do mesmo, no qual o pai das partes, Sr. ADEMIR MATIAS, figura apenas como “usufrutuário”.

Como se trata de um contrato particular, estando em discussão nestes autos apenas a posse, entendo que tal é suficiente para demonstrar que a permanência do genitor das partes no imóvel se deu apenas como possuidor direito, o que não desnatura a posse indireta do Agravado.

Neste tocante, registro que a conta de energia juntada pela própria Agravante em id. 7986314, como seu comprovante de endereço, está em nome do Agravado, denotando a continuidade da posse indireta do mesmo sobre o bem.

Prosseguindo, resta evidente que, com o falecimento do genitor, que usava o bem nos moldes do contrato particular referido, tendo a Agravante sido notificada para desocupar o imóvel (id. 35733898 dos autos de origem), sem êxito,
configurou-se o esbulho possessório
.

De acordo com o boletim de ocorrência que instrui a inicial (id. 35733892 dos autos de origem), o esbulho se deu pela invasão do imóvel cerca de um mês após o falecimento do genitor das partes, datado de 27/05/2022.

Embora a Agravante afirme em seu recurso que reside no imóvel há 10 anos, não juntou um comprovante sequer de sua alegação. Ademais, a Agravante também não comprova que possui direitos sucessórios sobre o bem, de modo que fica inviável a análise da suposta posse da mesma pelo princípio da
saisine
, ao menos

nesta fase em que o feito originário sequer teve a instrução realizada.

Assim, tendo sido a ação de origem proposta em 18/12/2023, entendo que a análise se deu sob o enfoque da posse nova, entendimento este que entendo irretocável diante do contexto probatório que se apresenta.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões